Tribunal: TJBA
Processo: 8007615-97.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007615-97.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALCIONE CARDOSO CRUZ FILHO Advogado(s): EVANDRO DE DEUS RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CREDOR DO TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por ALCIONE CARDOSO CRUZ FILHO em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro – BA, que nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 8007615-97.2022.8.05.0201, acolheu a Impugnação apresentada pelo Município de Porto Seguro – BA declarando a ilegitimidade ativa da parte exequente. 2 – Compulsando detidamente os autos, constata-se que a Ação de Execução de origem está fundamentada no título executivo judicial emanado do processo n.º 8000184-85.2017.8.05.0201 movido pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO SEGURO E REGIÃO em face do MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. Na referida ação, o recurso de apelação interposto pelo Ente Sindical foi provido para “reconhecer o direito dos servidores públicos ao recebimento dos anuênios referentes ao período em que prestaram serviços ao município apelado sob o vínculo celetista” (ID 60635225). 3 – Depreende-se, portanto, que é pressuposto do direito à percepção do referido benefício que o servidor tenha prestado serviços ao município sob o vínculo celetista. 4 – Ocorre que inexiste comprovação de que o apelante tenha prestado serviços para o Município de Porto Seguro sob a égide do vínculo celetista. Ao contrário, os documentos colacionados demonstram que o funcionário público integra o grupo de agentes públicos na condição de efetivo desde 1994, não havendo comprovação da prestação de serviços em período pretérito realizado em favor da administração municipal como celetista (ID 65716602). 5 – Nestas condições, revela-se o acerto da sentença hostilizada impondo-se a declaração da ilegitimidade ativa do recorrente, considerando que não demonstrou o exercício de atividades laborativas na condição de celetista em favor do Município de Porto Seguro antes de passar a integrar o rol de servidores efetivos. 6 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8007615-97.2022.8.05.0201, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro – BA, apelante ALCIONE CARDOSO CRUZ FILHO e apelado MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora. III